Tribunal: CARF
Processo: 14135.000156/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14135.000156/2008-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.425 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
COMERCIAL SUPROA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração deixar a empresa de exibir livros ou documentos
relacionados com as contribuições sociais, conforme previsto no § 2o do art. 33
da Lei 8.212/1991.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório da decisão recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14135.000156/2008-35
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.425 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14135.000156/2008-35

DO LANÇAMENTO
1. Conforme Relatório Fiscal às fls.23, a autuada, embora regularmente intimada, por
Termos de Intimação Para Apresentação de Documentos - TIADs de fls.11/18, deixou
de apresentar à fiscalização os livros Razão dos exercícios 1995 a 2004, folhas de
pagamentos dos empregados, recibos de pagamentos de prolabore, aviso prévios de
férias , rescisões de contratado de trabalho, termos de responsabilidade e fichas de
salário família de todo o período solicitado, Guias GFIP/GRFP/GRFC e formulários
retificadores de 01/99 a 06/2005, Relação anual de informações sociais - RAIS,
referente exercícios de 1995 a 2004, notas fiscais de entrada de mercadorias do período
de 04/95 a 12/2004, notas fiscais de compras de produtores rurais do período de 04/95 a
12/2004, registros de entradas de mercadorias dos exercícios 2001, 2002, 2003 e 2005.
2. Consta ainda do relatório fiscal às fls. 23/26, ter a empresa incorrido na agravante
descrita no artigo 292, IV, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99 de 06/05/99, por ter obstado a ação da fiscalização, visto que a
empresa foi intimada para entregar os documentos solicitados na data de 12/07/2005
(fls. 11/12), nada apresentou, foi novamente intimada para entrega na data de
21/07/2005( fls. 13/14) nada apresentou nesta data, somente em 25/07/2005 apresentou
apenas alguns documentos conforme relatado, foi novamente intimada para entregar os
documentos faltantes no prazo de 29/07/2005 (15/16), porem mais uma vez descumpriu
a obrigação de fazer descrita no § 2o do artigo 33 da Lei. 8.212/91. Foi ainda intimado
para entrega dos documentos faltantes no prazo de 05/09/2005(17/18) e. mais uma vez
deixou de cumprir a obrigação legal. Que os livros Diários apresentados, foram
encadernados em um único volume para cada exercício e como não apresentou as folhas
de pagamentos, rescisões de contratos, recibos de férias, GFIP e Livro Razão, o trabalho
de auditoria foi extremamente prejudicado em face ao volume de lançamentos a serem
analisados e, pelo exposto, entendeu caracterizado óbice ao trabalho da fiscalização.
3. Ás fls. 22, consta a existência de autuações anteriores, liquidados há mais de 05 anos,
sendo: Auto de Infração n° 31.476.132 -2 de 30/08/91, liquidado em 16/09/91 e
31.890.692-9 de 17/12/93, liquidado em 31/07/97.
4. A multa foi aplicada na importância de R$ 22.034,92 (VINTE E DOIS MIL,
TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), conforme disposto
na Lei 8.212 de 24.07.91, art. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99 de 06/05/99, art. 283, inciso II, “j”, e art. 373,
considerando a agravante descrita nos termos do art. 292, IV do citado Decreto
3.048/99, em razão da empresa ter obstado a ação da fiscalização.
DA DEFESA
5. Tempestivamente a autuada apresentou defesa, por meio do instrumento de fls. 45/61,
alegando, em suma, que a autuação carece de legitimidade devendo ser julgada
improcedente visto que foi lavrada com base em presunções, em mera afirmação de que
a impugnante foi formalmente intimada para apresentar a documentação exigida e
apenas parte foi apresentada; Que a empresa não causou dificuldades à fiscalização,
tanto que conforme registrado no relatório fiscal, ela forneceu subsídios para que as
verificações fossem realizadas, forneceu, livros diários, balancetes e registros de
entradas e saídas relativos a todo período, assim, não descumpriu nenhuma
determinação legal; Que eventual demora na entrega de documentos não poderá
amparar a imposição de multa, levando-se em conta que muitas vezes a empresa não
detém de pronto e documentação exigida; Que a empresa não tem obrigação de
encadernar o livro diário mês a mês, também não lhe competi a escrituração do livro
Razão, vez que possui o Livro diário; Que o valor da multa foi aplicado em valor
extremamente elevado, baseado em presunções não condizentes com a verdade e que o
fisco tem o dever de provar a veracidade da autuação; Que a alegada omissão não pode
ser tipificada como infração à legislação invocada.
6. Com a defesa foram acostados apenas instrumento de procuração e alterações de
contrato social (fls. 62/71).
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.425 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14135.000156/2008-35

7. É o relatório.

A Impugnação foi julgada improcedente pela unidade da Secretaria da Receita
Previdenciária – SRP de Presidente Prudente/SP, em decisão assim ementada:
NÃO EXIBIÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS RELACIONADOS COM AS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INFRAÇÃO.
Constitui infração deixar a empresa de exibir livros ou documentos relacionados com as
contribuições sociais, conforme previsto no § 2o do art. 33 da Lei n.° 8.212/91.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/08/2006 (e-fls. 86), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 06/09/2006 (e-fls. 90/104), reiterando os mesmos
argumentos apresentados na impugnação.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Considerando que o órgão a quo já enfrentou os argumentos do recorrente e que
os documentos acostados não suprem as exigências por ele apontadas, adoto as razões de decidir
do acordão recorrido conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos
do voto condutor:
8. Alega a empresa que a autuação carece de legitimidade, visto que foi lavrada com
base em presunções, e que a alegada omissão não pode ser tipificada como infração a
legislação invocada. Porém, não há que se falar em presunções. além dos reiterados
Termos de Intimação para Apresentação de documentos constantes ás fls. 11/18. a
própria autuada confessa que apresentou apenas parte dos documentos solicitados que
foram relacionados no relatório fiscal
9. A legislação previdenciária estabelece literalmente a obrigatoriedade das empresas
exibirem à fiscalização todos os documentos e livros relacionados com contribuições
sociais, nos seguintes termos:
Lei 8.212/91 Art. 33.
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta,
o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros
relacionados com as contribuições previstas nesta Lei (grifo nosso)
10. A empresa confessa também que deixou de apresentar os livros Razão solicitados,
alegando em sua defesa que não lhe competi escritura-los. Todavia, o art. 32, II da Lei
8.212 de 24/07/1991, regulamentado pelo art. 225, II, §§ 13 do Decreto 3.048/99,
determinam :
Lei 8.212/91,
art. 32 a empresa ê obrigada a:
...
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.425 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14135.000156/2008-35

II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
Decreto 3.048 de 06/05/1999:
...
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente
escriturados nos livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após
noventa dias contados da ocorrência dos fatos geradores das contribuições,
devendo, obrigatoriamente: (grifo nosso)
11. Desta forma ao deixar de apresentar os documentos relacionados com as
contribuições sociais, infringiu a empresa o dispositivo legal acima transcrito (art. 33 §
2° da Lei 8.212791), sujeitando-se à penalidade aplicada conforme o disposto na Lei
8.212, de 24/01/1991, artigo 92 e 102 e no art. 283, inciso II, "j", do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
12. Quanto a gradação do valor da multa nos termos do artigo 292, III, do Decreto
3.048/99, cumpre observar que o simples fato da empresa não exibir os documentos ao
fisco, não caracteriza por si só, óbice a ação da fiscalização, para fins da agravante
descrita no art. 290 inciso IV do mesmo Decreto, visto que, a aplicação da multa nos
termos dos artigos 92 e 102 e da Lei. 8.212/91 e art. 283, inciso II, "j", do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, já é a penalidade pelo
descumprimento da referida obrigação legal. E o fato da dificuldade da ação, em razão
da empresa ter encadernado os livros Diários em um único volume para cada exercício,
também por si, não ampara a referida agravante.
13. Porém, no caso em questão, a empresa foi intimada em 04 oportunidades conforme
se verifica pelos TiADs-Termos de intimação para apresentação de Documentos às
fls11/18, sendo que o primeiro prazo foi em 12/07/2005 e o último somente 09/09/2005,
sendo que a autuação foi lavrada somente em 07/10/2005 por ocasião do término da
auditoria fiscal. Assim, a empresa teve quase quatro meses de prazo para apresentação
dos documentos solicitados, todavia, a autuada fez pouco caso de sua obrigação para
com o fisco, deixando de exibir documentos essenciais a atividade fiscal, não
apresentou sequer uma folha de pagamento mensal dos empregados, rescisões, avisos e
recibos de férias e Guias de FGTS e informações ã Previdência Social - GFIPs de todo o
período solicitado, fazendo ouvidos mouco e pouco caso ao cumprimento do dever
fiscal, pouco se importando com a aplicação de multa, tais fatos, não deixam dúvida de
ter a empresa obstado a ação do fisco, sendo assim, correta a gradação da multa nos
termos do disposto no art. 292, III do Decreto 3.048/99, em face da circunstância
agravante descrita no art. 290, IV do citado Decreto.
14. Alega a autuada que eventual demora na entrega de documentos não poderá amparar
a imposição de multa, levando-se em conta que muitas vezes a empresa não detém de
pronto e documentação exigida. Contudo, no caso em questão, não tratou-se apenas de
eventual demora, mas sim de não exibição de diversos documentos essenciais ao fisco,
os quais a empresa tem o dever legal de exibi-los, e como já mencionado acima, a
empresa teve quase quatro meses de prazo para apresentação dos documentos
solicitados, todavia, a empresa fez pouco caso de sua obrigação legal. Observa-se que
nos termos do § 11° do art. 32 da Lei 8.212/91, os documentos comprobatorios do
cumprimento das obrigações previdenciárias, devem ficar arquivados na empresa
durante dez anos, á disposição da fiscalização, e tem a empresa obrigação legal de exibi-
los quando solicitados conforme art. 33 § 2o do mesmo diploma legal, portanto, não
justifica à empresa não apresentar, por exemplo, sequer uma folha de pagamento mensal
dos trabalhadores, de todo o periodo fiscalizado.
15. Verifica-se que a multa foi aplicada corretamente na importância de R$ 11.017,46,
valor atualizado pela Portaria Ministerial n° 822 de 12/05/2005, que elevada em duas
vezes em razão da agravante, soma o valor total de R$ 22.034,92 (VINTE E DOIS MIL,
TRINTA E QUATRO REÍAS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), valor correto,
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.425 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14135.000156/2008-35

conforme disposto na Lei 8.212 de 24.07.91, art. 92 e 102 e Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99 de 06/05/99, art. 283, inciso
II, "j" e art. 373 e citada Portaria Ministerial n° 822 de 12/05/2005, considerado a
agravante e gradação descrita nos termos dos artigos 290, IV e 292, III do citado
Decreto 3.046/99, em razão da empresa ter obstado a ação da fiscalização.
Inconstitucionalidade da multa aplicada
Ressalto que a este Conselho não é dado se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei, nos termos do art. 26-A do Decreto n° 70.235/72 e da Súmula
CARF n° 2:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Doutrina e Jurisprudência reproduzidos no recurso
Em relação à jurisprudência e à doutrina reproduzidas na peça recursal, observo que não
se enquadram como norma complementar (art. 100 do CTN), motivo pelo qual não vinculam a
decisão deste colegiado.

Ademais, o artigo 506 do Código de Processo Civil estabelece que "a sentença faz coisa
julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Assim, considerando que o
contribuinte não foi parte nos litígios julgados, não pode usufruir dos efeitos dessas decisões,
posto que os efeitos são "inter partes" e não "erga omnes".

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital